Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2023 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IRRELEVÂNCIA PARA A REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 1/3. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena, em razão de sua aprovação no ENCCEJA 2023 para o ensino fundamental. O Ministério Público sustenta que a remição não deve ser concedida, pois o apenado já havia concluído o ensino médio. Argumenta que o benefício pressupõe estudos realizados durante o cumprimento da pena, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a aprovação no ENCCEJA, após a conclusão do ensino médio, autoriza a remição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo visa à reintegração social do apenado, sendo um direito assegurado pelo artigo 126, da Lei de Execução Penal, independentemente do nível de ensino anteriormente concluído.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição para apenados que realizam estudos por conta própria e obtêm aprovação em exames nacionais de certificação, como o ENCCEJA e o ENEM.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a remição por estudo é cabível mesmo para apenados que concluíram o ensino médio antes da execução penal, desde que haja esforço intelectual e aprovação nos exames nacionais.
6. A conclusão anterior do ensino médio impede apenas a aplicação do acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da LEP, mas não afasta o direito à remição pelo estudo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.